Tribunal: TJDFT
Processo: 0753283-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753283-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENIO VIEIRA CARNEIRO AGRAVADO: LEDA DOS SANTOS CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com efeito ativo, interposto por LENIO VIEIRA CARNEIRO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0705530-42.2018.8.07.0001, no qual contende com LEDA DOS SANTOS CHAVES. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 255711186): “Diante dos requerimentos formulados através da petição de ID 251002055, promova-se a consulta aos sistemas SISBAJUD - modalidade reiterada -, RENAJUD e INFOJUD, considerando o lapso temporal em que foram realizadas (mais de um ano). No tocante ao pedido de penhora do salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019). No caso dos autos, a parte executada é pensionista pelo Exército Brasileiro e percebe remuneração líquida em torno de R$ 7.186,02, conforme ficha financeira de ID 196658370. Afora isso, o crédito exequendo perfaz, atualmente, R$ 217.555,89, conforme o demonstrativo discriminado e atualizado de ID 253925814. Tendo em vista o montante atual da dívida, é certo que a penhora salarial representaria parca efetividade e jamais garantiria a satisfação completa da obrigação, já que a medida se estenderia ad eternum. Assim, a medida pleiteada é desproporcional se considerado o valor a ser penhorado mensalmente em cotejo com o montante da dívida, que, aliás, está em constante atualização monetária. Pela ponderação desses fundamentos, indefiro o pedido”. Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito ativo para determinar a penhora mensal de 30% dos proventos da executada, mediante desconto em folha; subsidiariamente, a fixação de percentual menor (10%–20%). Sustenta ser cabível o agravo de instrumento porquanto a decisão interlocutória foi proferida na fase de cumprimento de sentença, indeferindo medida essencial à efetividade da execução. Alega estar presente a urgência, diante da inexistência de bens penhoráveis e da conduta da executada que alienou veículo em fraude à execução, reconhecida pelo juízo. Argumenta que a executada possui renda líquida atual de aproximadamente R$ 14.451,99, proveniente de aposentadoria e pensão, apta a suportar a penhora sem comprometer o mínimo existencial. Afirma inviabilizar a negativa da medida a execução, cujo débito atualizado ultrapassa R$ 217.000,00, e cita precedentes do STJ que admitem mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo (ID 79038509.) Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença apresentado por LENIO VIEIRA CARNEIRO, em face de LEDA DOS SANTOS CHAVES. Nesta sede, o exequente agravante se insurge contra a decisão agravada, a qual indeferiu o pedido de penhora de parcela da pensão recebida pela devedora. Sobre o tema, a despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar a parte devedora de eximir de suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser necessário as partes receber tratamento processual com respeito ao princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito de o devedor a responder pelo pagamento do débito de maneira a se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Assim, a regra da impenhorabilidade de verba salarial deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor capaz de permitir à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). Segundo contracheque de julho de 2023, a agravada recebeu pensão no valor bruto de R$ 11.531,52 e líquido de R$ 6.912,93 (ID 171968067). Desta feita, a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor deve preservar o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, no percentual de 10% da remuneração bruta da executada, após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Portanto, presentes os pressupostos para o deferimento da liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante. Dentro deste contexto, defiro o pedido liminar para admitir a realização de penhora na origem no percentual de 10% da pensão recebida pela executada, abatidos apenas os descontos obrigatórios. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 18:03:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador